Tribunal: STF
Processo: Inq 3659
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUTOS ARQUIVADOS. DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE BAIXA DO SISTEMA DE PESQUISA PROCESSUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO AO SIGILO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMANDO DE DESVINCULAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE BUSCA DO STF NA INTERNET.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual indeferi pedido de “baixa dos presentes autos do sistema de pesquisa processual da internet, preservando a inocência do peticionante, bem como para se evitar que tal informação seja utilizada indevidamente politicamente”. 
    2. O agravante teve rejeitada, pela Primeira Turma desta Corte, queixa-crime, ao fundamento da inépcia da ação penal privada.
    3. Após o trânsito em julgado do acórdão, o ora agravante peticionou pleiteando a baixa dos autos do sistema processual, a fim de que o público externo não pudesse acessar seu conteúdo.
    4. Indeferido o pleito, ratifica, na minuta do agravo, que a manutenção de seus dados pessoais vinculados ao referido processo-crime pode ser utilizada indevidamente, para fins políticos, malferindo a presunção de inocência. 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, opinou pelo deferimento parcial do pedido, a fim de que seja determinada a desvinculação do nome completo do agravante do sistema processual, mantidas apenas as suas iniciais para os fins de publicidade e estatística que se fizerem necessárias. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Rejeitada a queixa-crime ante a inépcia da ação penal privada, assiste razão ao agravante.
    2. O ordenamento jurídico assegura, até mesmo para as hipóteses em que haja condenação – o que não se verificou na espécie -, por meio do instituto da reabilitação, o direito ao sigilo dos registros sobre o processo, a teor do art. 93 do Código Penal, verbis:
    “Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.”
    3. Nesse contexto, sequer condenado o ora agravante, bem como já transitado, em 09.12.2014, o acórdão pelo qual rejeitada a queixa-crime, cumpre assegurar que eventual pesquisa, na página da internet desta Casa, pelo nome Arnaldo Jordy Figueiredo – por extenso ou abreviado – deixe de apresentar como resultado o Inquérito nº 3.659/PA. Colho precedente da lavra do Ministro Luiz Fux:
    “INQUÉRITO ARQUIVADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO INVESTIGADO AO INQUÉRITO NO SISTEMA DE BUSCA PROCESSUAL DISPONÍVEL NA PÁGINA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA INTERNET. DIREITO AO SIGILO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO.
    Decisão: Por meio da petição de fls. 368, vol. 2, o peticionário […] requer que seu nome seja excluído da base de dados do sistema de pesquisa processual da internet, para evitar que tal informação seja utilizada indevidamente, inclusive com fins políticos.
    O peticionário figurou como Querelado nos autos do presente Inquérito, em que foi declarada a extinção da punibilidade dos fatos narrados na Queixa-Crime, considerada a decadência. Os autos foram arquivados. Porém, na pesquisa processual disponível na página deste Supremo Tribunal Federal na internet, o nome do Peticionário permanece sendo vinculado ao presente inquérito, bem como ao Inq. 3436, cujas peças passaram a integrar estes autos.
    O pedido merece provimento.
    Com efeito, mesmo os réus condenados possuem, por meio do instituto da reabilitação, o direito ao "sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação", “decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução” (artigos 93 e 94 do Código Penal).
    Consequentemente, aquele que sequer foi condenado deve ter assegurado o direito a não ter seu nome vinculado a uma investigação que já foi encerrada e arquivada, em decorrência da extinção da punibilidade.
    Do exposto, determino à Secretaria que exclua a vinculação do nome do peticionário ao Inquérito 3.434 e ao Inquérito 3.436, no sistema de busca processual disponível ao público em geral na página desta Corte na internet.
    Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.” (Inq 3434, 17.3.2015)
     4. Diante do exposto, no exercício do juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para determinar seja excluída a vinculação do nome do agravante ao processo em epígrafe, no sistema de pesquisa processual desta Suprema Corte na internet. 
    5. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. Após, devolvam-se os autos ao arquivo.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora